Tribunal: TJDFT
Processo: 0711211-07.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA DE REABILITAÇÃO CRIMINAL MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Nos termos dos arts. 93 e 94 do Código Penal, a reabilitação é um direito subjetivo conferido ao condenado, cuja pena tenha sido extinta há pelo menos 2 (dois) anos, desde que sejam atendidas as demais condições legais.
2. Cumpridos todos os requisitos atinentes à declaração de reabilitação criminal exigidos nos arts. 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal, deve ser ratificada a sentença que deferiu a reabilitação criminal.
3. Remessa necessária criminal conhecida e desprovida.